Tribunal: TJMT
Processo: 1032040-64.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032040-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), RODRIGO PICCININI - CPF: 001.150.150-27 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. CONTRATOS DESTINADOS À ATIVIDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO REGIME JURÍDICO (CCB). COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. SÚMULA 298 DO STJ. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Canarana/MT, que, nos autos de ação de origem, deferiu tutela de urgência para determinar a prorrogação de débitos oriundos de contratos vinculados à atividade rural, condicionando a medida ao pagamento da primeira parcela das custas iniciais e fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, à luz da cognição sumária própria da tutela provisória, estavam presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da medida de urgência, notadamente diante: (i) da alegação do agravante de que os contratos seriam regidos pela Lei nº 10.931/2004 (Cédula de Crédito Bancário), e não pelo regime do crédito rural; (ii) da existência de laudo técnico e documentos que indicariam frustração de safra e comprometimento da capacidade de pagamento do produtor; (iii) da invocação do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça; e (iv) do risco de supressão de instância na análise de matérias não enfrentadas pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

A decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada e lastreada em elementos concretos que evidenciam, em juízo de probabilidade, a ocorrência de dificuldades econômicas decorrentes de fatores climáticos adversos, conforme laudo técnico acostado aos autos, aptos a comprometer a capacidade de adimplemento do produtor rural.

A controvérsia acerca da natureza jurídica dos contratos (crédito rural ou cédula de crédito bancário), bem como sobre eventual resolução contratual em ações de busca e apreensão, demanda aprofundamento probatório e exame de mérito, incompatíveis com a cognição limitada do agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância.

A tutela provisória foi concedida com base nos requisitos do art. 300 do CPC, em consonância com o Manual de Crédito Rural e com a orientação firmada na Súmula 298 do STJ, não se evidenciando teratologia, ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar sua reforma em sede recursal.

Presente, ainda, o perigo de dano, consubstanciado no risco de agravamento da situação financeira do produtor e de inviabilização da continuidade da atividade rural, caso mantidas as exigências contratuais originais até o julgamento final da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Manutenção da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória para prorrogação de dívida vinculada à atividade rural é admissível quando, em cognição sumária, restarem demonstrados indícios de frustração de safra e comprometimento da capacidade de pagamento do produtor, nos termos do art. 300 do CPC.

Questões relativas à natureza jurídica definitiva dos contratos e à eventual resolução contratual demandam instrução probatória e não podem ser examinadas originariamente em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Manual de Crédito Rural, Seção de Reembolso; Lei nº 10.931/2004 (invocada pelas partes).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; STJ, Súmula 380.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pel
o
Banco CNH Industrial Capital S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Canarana/MT, nos
autos da
“Ação Mandamental de Prorrogação com Pedido de Tutela de Urgência” nº 1001272-68.2025.8.11.0029
, ajuizada por
Rodrigo Piccinini
em face do ora agravante.

A decisão agravada (id.
203516639) consignou, em síntese, que o autor/agravado narrou ser produtor rural, com atuação na área há aproximadamente 15 (quinze) anos, exercendo atividade em área informada de 7.550ha,
tendo contratado crédito junto ao banco réu, mas afirmando que, por fatores climáticos e condições de mercado, teria sofrido perdas em lavouras, tornando-se inviável o reembolso nas condições originais; aduziu, ainda, que teria buscado a prorrogação administrativa dos vencimentos, sem êxito, razão pela qual postulou tutela de urgência para prorrogação dos títulos, além de pedidos correlatos (abstenção de negativação, exibição de cédulas e declaração de nulidades).

Na sequência, o Juízo de origem: (i)
deferiu o parcelamento das custas iniciais em 06 parcelas, determinando o pagamento imediato da primeira parcela, nos termos do §7º do art. 468 da CNGC; (ii) recebeu a inicial e a emenda, por reputar preenchidos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC; (iii) deferiu a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, à vista do contexto fático e da hipossuficiência do autor; e, no ponto nuclear ora devolvido, (iv) apreciando tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), assentou que, além dos requisitos gerais (probabilidade do direito e perigo de dano/risco ao resultado útil), o alongamento/prorrogação de crédito rural exigiria requisitos próprios previstos no Manual de Crédito Rural (MCR), no item 4 da Seção de reembolso, destacando hipóteses como: dificuldade de comercialização, frustração de safra por fatores adversos e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Ainda na decisão agravada, registrou que, no caso concreto, haveria comprovação da dificuldade, frustração e ocorrências prejudiciais, reportando-se expressamente ao
Laudo Técnico (id. 197569675),
assinado por engenheiro agrônomo, no qual se concluiu por queda brusca de receita do produtor, associada a seca e excesso de chuva, atraso de colheita, altos custos e queda de preço de saca em culturas (soja, milho, gergelim e algodão), repercutindo na capacidade financeira do mutuário. Assinalou, também, que, embora o MCR condicione a prorrogação a que a instituição financeira ateste a necessidade e a capacidade de pagamento, constariam documentos de pedido formal de prorrogação sem resposta do banco (ids.
197569676, 197569677, 197569678), e invocou expressamente a Súmula 298 do STJ,
no sentido de que o alongamento da dívida rural constitui direito do devedor, nos termos da lei.

Com tais fundamentos,
deferiu a tutela antecipada, determinando: “a prorrogação dos débitos rurais dos contratos apontados nos ids. 197569681, 197569682, 197569683 e 197569684, pelo requerente, até o final da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a 30 dias, condicionada ao pagamento da primeira parcela das custas judiciais”;
e, quanto à negativação, consignou que a mera propositura de ação revisional não elide a mora, que apenas se afasta com depósito integral (Súmula 380/STJ), embora reconhecendo o risco de dano grave decorrente de eventual negativação; ao final, determinou providências de audiência nos termos do art. 334 do CPC (remessa ao CEJUSC, citação e intimações).

Em suas razões recursais, o
Banco CNH Industrial Capital S.A.
sustenta, em suma, que a decisão deve ser reformada porque: (i) haveria fato omitido pelo agravado na origem: os contratos objeto da demanda já teriam sido resolvidos em ação de busca e apreensão anteriormente ajuizada, com apreensão de bens dados em alienação fiduciária e consolidação da propriedade em favor do banco, razão pela qual não poderiam ser prorrogados; (ii) as operações seriam formalizadas por Cédulas de Crédito Bancário (CCB), regidas pela Lei nº 10.931/2004, e não pelo regime do crédito rural (Decreto-Lei nº 167/67), defendendo inexistir legislação/regulamentação que autorize prorrogação compulsória em tais contratos; (iii) o pedido administrativo teria sido enviado apenas em 30/05/2025
, após vencimentos e inadimplementos (parcelas de 2024 e vencimento de 15/05/2025), além de já ter sido ajuizada a busca e apreensão e apreendidos 4 de 5 bens; (iv) o agravado não teria demonstrado requisitos materiais (fatos imprevisíveis extraordinários, prejuízos comprovados, pagamento regular de juros, cronograma de quitação, pedido em tempo hábil), referindo que laudos unilaterais não seriam idôneos; (v) não haveria perigo de dano; e (vi) ainda que se cogitasse crédito rural, invoca restrições normativas e menciona disciplina do MCR e resoluções do CMN, inclusive referindo que medidas transitórias (como Resolução CMN 5.123/2024, segundo sua narrativa) não alcançariam obrigações com vencimentos em 2025. Ao final, pugna pelo
provimento
para revogar/reformar a tutela deferida na origem.

O pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão de id. 319385416.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 325135861), pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese: (i) que a ação originária é fundada no Manual de Crédito Rural (MCR), visando readequar vencimentos e encargos contratuais de contratos destinados ao custeio da atividade rural; (ii) que, embora o banco sustente tratar-se de CCB/Lei 10.931/04 e recursos próprios, os valores foram destinados exclusivamente à aquisição de maquinário agrícola, enquadrando-se como crédito de investimento rural (Título 1, Cap. 3, Seção 3, art. 2º, “b”, do MCR, conforme indicado nas contrarrazões), enfatizando que, ainda que nomeados de forma diversa, deve prevalecer a destinação rural; (iii) que teriam sido juntados excertos das cédulas (contratos nº 2146828, 2258255, 2259089 e 2017012683) para evidenciar a destinação; (iv) que o agravado teria comprovado documentalmente requisitos necessários, mencionando “laudo de capacidade de pagamento” (id. 197569676) e notificações (ids. 197569677 e 197569678), além de elementos de crise/perda de safra; (v) que, no ponto em que o banco pretende discutir mora, inexigibilidade e consequências de busca e apreensão, haveria tentativa de antecipação de mérito, com supressão de instância, por não ter sido matéria decidida pelo juízo de origem; e (vi) subsidiariamente, se ultrapassado esse óbice, discorre sobre inexistência de mora/inexigibilidade, invocando fundamentos e precedentes. Ao final, requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de “ação mandamental de prorrogação com pedido de tutela de urgência” ajuizada por Rodrigo Piccinini em face do Banco CNH Industrial Capital S.A.

Narrou a inicial, em síntese, que o requerente é produtor rural há 15 (quinze) anos, responsável pela produção das culturas de soja, milho, algodão e gergelim, atividades essas que são desenvolvidas pelo requerente e sua família.

Aduziu que, devido à necessidade de um grande capital para custear as plantações, o requerido buscou crédito junto ao banco requerido, contudo, em decorrência de fatores climáticos e condições de mercado o requerente teve perda de suas lavouras, tornando-se impossível o reembolso das obrigações financeiras com o requerido.

A parte autora sustentou, ainda, que buscou o requerido para prorrogar os vencimentos dos créditos rurais, contudo, não obteve êxito, o que ensejou a propositura da ação originaria.

Diante disso, requereu o autor, em tutela de urgência, a prorrogação dos títulos apresentados, bem como que o requerido se abstivesse de inserir o nome do requerente nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária, e ainda, que o banco apresentasse todas as cédulas de crédito rurais pactuadas com o autor nos últimos 10 (dez) anos e, ao final, que fosse decretada a prorrogação das dívidas e declarada a nulidade de eventuais ilegalidades praticadas nas cédulas.

Com a inicial, foi juntado documentos.

Nos ids. 197569681, 197569682, 197569682 o autor juntou cópia das cédulas pactuadas com o requerido, pedindo a retificação do valor da causa e pugnando pelo deferimento do parcelamento das custas iniciais.

Ato seguinte, o Magistrado de origem
deferiu a tutela antecipada, determinando: “a prorrogação dos débitos rurais dos contratos apontados nos ids. 197569681, 197569682, 197569683 e 197569684, pelo requerente, até o final da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a 30 dias, condicionada ao pagamento da primeira parcela das custas judiciais”;
e, quanto à negativação, consignou que a mera propositura de ação revisional não elide a mora, que apenas se afasta com depósito integral (Súmula 380/STJ), embora reconhecendo o risco de dano grave decorrente de eventual negativação; ao final, determinou providências de audiência nos termos do art. 334 do CPC (remessa ao CEJUSC, citação e intimações).

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente
agravo de instrumento
, sustentando, em síntese,
que a decisão deve ser reformada porque: (i) haveria fato omitido pelo agravado na origem: os contratos objeto da demanda já teriam sido resolvidos em ação de busca e apreensão anteriormente ajuizada, com apreensão de bens dados em alienação fiduciária e consolidação da propriedade em favor do banco, razão pela qual não poderiam ser prorrogados; (ii) as operações seriam formalizadas por Cédulas de Crédito Bancário (CCB), regidas pela Lei nº 10.931/2004, e não pelo regime do crédito rural (Decreto-Lei nº 167/67), defendendo inexistir legislação/regulamentação que autorize prorrogação compulsória em tais contratos; (iii) o pedido administrativo teria sido enviado apenas em 30/05/2025
, após vencimentos e inadimplementos (parcelas de 2024 e vencimento de 15/05/2025), além de já ter sido ajuizada a busca e apreensão e apreendidos 4 de 5 bens; (iv) o agravado não teria demonstrado requisitos materiais (fatos imprevisíveis extraordinários, prejuízos comprovados, pagamento regular de juros, cronograma de quitação, pedido em tempo hábil), referindo que laudos unilaterais não seriam idôneos; (v) não haveria perigo de dano; e (vi) ainda que se cogitasse crédito rural, invoca restrições normativas e menciona disciplina do MCR e resoluções do CMN, inclusive referindo que medidas transitórias (como Resolução CMN 5.123/2024, segundo sua narrativa) não alcançariam obrigações com vencimentos em 2025. Ao final, pugna pelo
provimento
para revogar/reformar a tutela deferida na origem.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este órgão colegiado está restrita ao exame do acerto ou desacerto da decisão que, em sede de cognição sumária, deferiu tutela antecipada para determinar a prorrogação dos débitos vinculados aos contratos indicados nos ids. 197569681, 197569682, 197569683 e 197569684, impondo
astreintes
(R$ 500,00/dia, limitada a 30 dias), condicionada ao pagamento da primeira parcela das custas iniciais. Não se trata, portanto, de julgar definitivamente a demanda originária, mas de aferir se, à luz do art. 300 do CPC, o provimento urgente encontra-se adequadamente fundamentado e lastreado em elementos mínimos idôneos.

E, para que não subsista qualquer dúvida quanto ao marco normativo da tutela de urgência, transcrevo o art. 300 do Código de Processo Civil, em sua redação vigente:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de origem estruturou a decisão agravada com base em dois eixos: (a) os requisitos gerais do art. 300 do CPC; e (b) a disciplina específica invocada para as operações rurais, destacando o Manual de Crédito Rural (MCR) e a compreensão jurisprudencial sintetizada na Súmula 298 do STJ.

Com efeito, no tocante à
probabilidade do direito
, a decisão agravada expressamente reconheceu que, a partir dos documentos já coligidos, haveria demonstração de (i) frustração de safra/dificuldades por eventos climáticos e (ii) repercussão na capacidade financeira do produtor, com menção direta ao Laudo Técnico (id. 197569675 – autos de origem), que descreve adversidades climáticas (seca e excesso de chuva), atraso de colheita, custos elevados e queda de preço de saca em culturas (soja, milho, gergelim e algodão), concluindo por “desequilíbrio financeiro” e impedimento à quitação dos débitos. Além disso, o decisum consignou que o agravado formalizou pedido de prorrogação e teria juntado documentos de notificação/pedido sem resposta do banco (IDs 197569676, 197569677, 197569678). Esses são, precisamente, os “elementos concretos” que lastrearam o indeferimento do efeito suspensivo recursal, conforme reconhecido pelo próprio agravado em contrarrazões.

Já o agravante, ao sustentar a reforma, constrói duas linhas argumentativas principais: (i) inadequação do regime jurídico (afirma que não se trata de crédito rural, mas de CCB regida pela Lei 10.931/04, de modo que não se aplicariam o Decreto-Lei 167/67, o MCR e a Súmula 298/STJ); e (ii) impossibilidade fático-jurídica de prorrogação por suposta resolução em ação de busca e apreensão, com apreensão de bens e consolidação em favor do banco, bem como por intempestividade do pedido administrativo (30/05/2025) e insuficiência probatória.

Ocorre que, em sede de Agravo de Instrumento contra tutela provisória, a cognição é, por sua própria natureza, delimitada: não se substitui o juízo de origem na instrução probatória nem se promove julgamento final do mérito, mas se verifica a presença ou a inexistência manifesta dos pressupostos do art. 300 do CPC.

Nessa perspectiva, entendo que o
decisum
recorrido não se revela teratológico, nem desprovido de lastro mínimo, ao menos nesta fase. Explico.

Primeiro, quanto ao debate “CCB x crédito rural”, o agravado, em contrarrazões, sustenta que a destinação do crédito foi investimento rural (aquisição de máquinas e equipamentos com duração útil superior a 5 anos) e que, ainda que o título seja nomeado diversamente, a finalidade rural atrairia a incidência das disposições do MCR; menciona, inclusive, que foram juntados excertos das cédulas para evidenciar a destinação e aponta o enquadramento como investimento rural.

Assim, ainda que o agravante invoque precedentes locais e a disciplina formal da Lei 10.931/04, é certo que a controvérsia sobre o exato enquadramento jurídico demanda, ordinariamente, exame mais aprofundado do conteúdo das cédulas e da prova do enquadramento normativo, providência que, nesta etapa, não pode conduzir automaticamente à cassação da tutela, ainda mais quando a decisão de origem encontra-se apoiada em documentação (laudo e notificações) e em fundamentação jurídica minimamente coerente.

Segundo, quanto à invocação da Súmula 298 do STJ, o Juízo a utilizou como vetor interpretativo para reforçar que, em operações de crédito rural, o alongamento não é mera liberalidade da instituição financeira. A formulação atual, em publicação institucional do STJ, sintetiza que
“o alongamento das dívidas originárias de crédito rural constitui direito do devedor, desde que atendidos os requisitos previstos na Lei n. 9.138/1995”
.

Consoante se extrai da fundamentação aplicada na decisão recorrida, tenho que se encontra totalmente alinhada à compreensão da Corte Superior, mormente ao assinalar que
“para que possa pleitear o alongamento da dívida, deverá o interessado demonstrar a ocorrência de pelo menos uma das seguintes situações: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

No caso dos autos, evidencia-se a comprovação da dificuldade de comercialização dos produtos, frustação de safras, bem como, eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações”,
aliado ao fato de que, houve pedido formal ao banco, contudo, não obteve resposta do agravante.

Terceiro, e aqui reside ponto decisivo para a solução do agravo, as alegações do agravante acerca de busca e apreensão, consolidação da propriedade fiduciária, vencimento antecipado e “impossibilidade de prorrogação de contratos resolvidos” - ainda que relevantes, não constam como matéria efetivamente enfrentada e decidida pelo Juízo
a quo
na decisão ora agravada, a qual se concentrou no exame do pedido de urgência sob o prisma do art. 300 do CPC e dos elementos então apresentados (laudo e notificações).

Dito isso, ressalto que, a defesa, de modo consistente com a técnica processual, aponta o risco de supressão de instância, enfatizando que o agravo se limita a aferir o acerto do pronunciamento recorrido e que matérias não apreciadas não devem ser examinadas originariamente pelo Tribunal. Assim, nesta moldura, não é possível converter o agravo em verdadeiro “julgamento antecipado” de todo o mérito da demanda originária.

No tocante ao
perigo de dano/risco ao resultado útil
, o Juízo de origem explicitou que a negativação poderia causar prejuízos notórios ao produtor, especialmente por dificultar acesso a crédito para continuidade da atividade rural, e, embora tenha também registrado que a mera propositura de revisional não elide a mora (reportando-se à Súmula 380 do STJ), reconheceu o risco concreto à utilidade do processo e deferiu a prorrogação.

A Súmula 380 do STJ, em formulação consolidada, dispõe que a simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do autor. A decisão recorrida, portanto, dialogou com ambos os enunciados (298 e 380), demonstrando preocupação em não transformar a tutela em salvo-conduto amplo, mas em providência provisória voltada à estabilização do reembolso enquanto se discute, no mérito, a reestruturação.

Por último, ressalto que a tutela foi circunscrita, limitando-se a prorrogar os débitos “até o final da demanda”; impondo
astreintes
moderadas (R$ 500,00/dia) com teto temporal de 30 dias; e condicionou a sua eficácia, ao pagamento da primeira parcela das custas judiciais. Trata-se de calibragem típica de tutela provisória, e não se evidencia, no plano estritamente recursal, desproporcionalidade flagrante que justifique a imediata reforma.

Por conseguinte, sem prejuízo de que o Juízo de origem aprofunde a instrução e enfrente, no momento oportuno, as teses relativas à natureza jurídica dos títulos, à eventual busca e apreensão e à efetiva possibilidade jurídica de prorrogação (inclusive à luz das resoluções do CMN invocadas pelas partes), entendo que, no atual estado de cognição, a decisão agravada está suficientemente fundamentada e amparada em elementos mínimos, de modo que não se justifica sua cassação por esta instância neste momento do feito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026